Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710512-45.2022.8.07.0006 RECORRENTE: THALISSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE LIMITES ABSTRATOS MÍNIMO E MÁXIMO. MANTIDA. I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal imputados ao réu, pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroborados pelas coesas declarações da genitora dela, deve ser mantida a sentença condenatória. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - A jurisprudência entende que o depoimento de informante, ao corroborar as firmes declarações da vítima de violência doméstica e familiar é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria. IV - É possível a comprovação da materialidade do crime de lesões corporais por outros elementos, como prova oral e fotografia, segundo inteligência do art. 167 do CPP. V - Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de evidente hematoma no rosto da vítima, provocado pelas agressões do réu. VI - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica quando a vítima declara em Juízo, de maneira veemente, que se obrigou a ficar desperta durante a noite e a madrugada em que ocorreram os fatos, com medo de que o réu a matasse se desmaiasse ou dormisse. VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e da proporcionalidade, indicando como aceitas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. VIII - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 129, § 9o, do Código Penal. Para tanto, sustenta fragilidade do conjunto probatório acerca da materialidade, diante da ausência de laudo que comprove as lesões corporais, devendo ser acolhido o pedido absolutório com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 129, § 9o, do Código Penal. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012